Tribunal: TJES
Processo: 5004632-46.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004632-46.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ILTON JOSE DOS SANTOS
RECORRIDO: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, ante a declaração de hipossuficiência, somada à ausência de elementos que infirmem a presunção de vulnerabilidade econômica (art. 99, §§2º e 3º, do CPC).

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por ILTON JOSÉ DOS SANTOS em face de CNK ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, por meio da qual sustenta ter contratado consórcio sob a promessa de rápida contemplação, ao que se seguiu o pedido administrativo de cancelamento do contrato e reembolso dos valores, o que não foi efetivado, razão pela qual requer, nesta demanda, a restituição dos valores pagos.

A r. Sentença JULGOU IMPROCEDENTE a pretensão autoral, por considerar ausente a comprovação de vício de consentimento no negócio jurídico, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Irresignado, o Requerente, ora Recorrente, interpõe Recurso Inominado, requerendo a reforma da r. Sentença, sob as mesmas alegações deduzidas na inicial, em suma, de que houve promessa de rápida contemplação e de que manifestou pedido de cancelamento, sendo cabível a restituição.

Sem contrarrazões recursais.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Como assentado na r. Sentença, depreende-se do instrumento contratual acostado aos autos (ID 6589082) tratar-se de negócio jurídico típico de consórcio, havendo, inclusive, expressa menção de que o consumidor “está ciente de que se trata de um contrato de consórcio, sem liberação imediata do crédito ou garantia de contemplação”.

A referida conclusão é corroborada pelo áudio de ligação telefônica acostada aos autos (ID 6589312).

Assim, diante da existência de prova documental em sentido contrário à tese autoral de promessa de rápida contemplação, descabe reconhecer a nulidade do contrato firmado e, por conseguinte, a restituição imediata dos valores despendidos, conforme bem assentado na r. Sentença.

APELAÇÃO CÍVEL CONSÓRCIO DE VEÍCULO ALEGAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA OFERTA DE COTA CONTEMPLADA AUSÊNCIA DE PROVAS PREVISÃO CONTRATUAL DE CONTEMPLAÇÃO POR SORTEIO OU LANCE EXCLUSÃO DO CONSORCIADO POR INADIMPLEMENTO - RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme a prova produzida, há notória contradição entre as afirmações do apelante de que o contrato de consórcio teria sido celebrado para a aquisição de cotas já contempladas e recebimento imediato de um caminhão após o pagamento do valor de adesão ao consórcio, no qual consta cláusula expressa e destacada de que a contemplação ocorreria exclusivamente pelos critérios de sorteio ou lance, tendo o apelante subscrito declaração de que não recebeu nenhuma proposta de aquisição de cota contemplada ou promessa de contemplação antecipada, cuja ciência foi ratificada em ligação telefônica entre ele e o preposto das administradoras do consórcio, afastando a ocorrência de vício de consentimento. 2.
Não comprovada a alegação de que o apelante foi vítima de propaganda enganosa, eis que não apresentou cópia da oferta que afirma ter sido divulgada pelas apeladas na internet com a informação de que o veículo seria entregue no prazo de 20 (vinte) dias após o pagamento do valor exigido para a adesão ao consórcio, ônus que lhe competia nos termos do art. 373, I do CPC, impõe-se a improcedência do pedido de nulidade do contrato por violação ao disposto no art. 37, § 1º do CDC
. 3. A aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor, com a possibilidade de inversão do ônus da prova (CDC, artigo 6º, VIII), não exime o autor do dever de comprovar, ainda que minimamente, os fatos alegados na inicial, especialmente quando a inversão do ônus probatório impuser ao réu a produção de prova negativa. 4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.119.300/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que a administradora do consórcio tem até 30 (trinta) dias, a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo, para devolver os valores vertidos pelo consorciado desistente ou excluído, na forma como determinou a sentença (STJ, REsp nº 1.119.300/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 27/08/2010). 5. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012170035930, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/11/2022, Data da Publicação no Diário: 16/11/2022)

O mesmo se colhe da sedimentada jurisprudência desta colenda 1ª Turma Recursal, valendo conferir, por todos, os seguintes arestos: RI nº 0010453-86.2020.8.08.0347, Relator: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA, 1ª TURMA RECURSAL, Data da publicação: 20/06/2023; RI nº 0021101-50.2019.8.08.0545, Relator: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA, 1ª TURMA RECURSAL, Data da publicação: 30/05/2023; RI nº 0020844-37.2019.8.08.0347, Relator: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA, 1ª TURMA RECURSAL, Data de Julgamento: 20/06/2023.

De outro lado, numa interpretação lógica e sistemática da petição inicial, verifico que, conforme apontado no recurso em exame, a restituição do valor pago (pedido) se escora em duas causas de pedir distintas, o prefalado vício do negócio jurídico e também a desistência em continuar participando do consórcio manifestada em pedido de cancelamento.

Assim, reputo proceder parcialmente a irresignação recursal no sentido de ser cabível a restituição do valor pago, embora não imediatamente, com base no entendimento exarado pelo STJ, em sede de repetitivo, no sentido de que “
é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
” (Tese – Tema Repetitivo nº 312). Confira-se:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. PRAZO. TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. 1. Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil: é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. 2. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp 1119300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 27/08/2010).

O próprio c. STJ, em seguida, já pacificou o entendimento de que referida Tese se aplica também aos contratos posteriores à Lei nº 11.795/2008:

RECLAMAÇÃO. PROCESSAMENTO. RESOLUÇÃO 12/2009-STJ. DISTRIBUIÇÃO ANTERIOR À RESOLUÇÃO 3/2016-STJ. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA OU EXCLUSÃO. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS. ENCERRAMENTO DO GRUPO. RECURSO REPETITIVO. CONTRATOS CELEBRADOS APÓS 6.2.2009, NA VIGÊNCIA DA LEI 11.795/2008. GRUPO DE CONSÓRCIO INICIADO NA VIGÊNCIA DA LEGISLAÇÃO ANTERIOR. 1. A reclamação distribuída e pendente de apreciação antes da publicação da Resolução-STJ 3/2016, que delegou competência aos Tribunais de Justiça para processar e julgar as reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão proferido por Turma Recursal estadual ou do Distrito Federal e a jurisprudência do STJ, deve ser processada e julgada por este Tribunal, na forma disciplina da pela Resolução-STJ 12/2009. 2.
Os fundamentos que basearam a orientação consolidada pela Segunda Seção no julgamento do RESP. 1.119.300/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (CPC/1973, art. 543-C), no sentido de que "é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano", aplicam-se aos contratos celebrados na vigência da Lei 11.795/2008
. 3. Hipótese, ademais, em que o interessado aderiu, em dezembro 2009, a grupo de consórcio iniciado antes da entrada em vigor da Lei 11.795/2008. 4. Reclamação procedente. (Rcl n. 16.390/BA, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 28/6/2017, DJe de 13/9/2017)

Ato contínuo, no que diz respeito à taxa de administração, embora as administradoras de consórcio possuam liberdade para fixar a referida taxa, inclusive em valor superior a 10% (Súmula 538 do STJ), a situação comporta análise a partir das regras contidas no CDC, devendo a taxa de administração se limitar ao período em que o Requerente permaneceu no grupo, de forma proporcional ao tempo de permanência no grupo e sobre o valor efetivamente pago, sob pena de enriquecimento sem causa da administradora do consórcio,
ex vi
:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AUTUAÇÃO DO MEMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. APRECIAÇÃO CONJUNTA. MATÉRIAS PREJUDICIAIS. AÇÃO DECLARATÓRIA E DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO DE CONSÓRCIO DE BEM MÓVEL. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO IMEDIATA DAS PARCELAS QUITADAS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO QUE DEVE SER DEVOLVIDA PROPORCIONALMENTE NO QUE SOBEJAR A PERMANÊNCIA DO CONSORCIADO NO GRUPO. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA 40 E40.1 DO REGULAMENTO CONSTATADA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDO. I. Consoante o entendimento fixado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento do recurso representativo da controvérsia REsp n. 1.119.300/RS, a devolução de valores, em caso de desistência do consorciado, não é imediata, devendo ocorrer no prazo de até 30 (trinta) dias após o prazo previsto contratualmente para encerramento do grupo correspondente. (STJ - AgInt no REsp n. 1.980.693/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022) II.
A Jurisprudência Pátria ostenta reiterados precedentes no sentido de que, nos casos em que se adianta a integralidade da taxa de administração para ingresso no Grupo de Consórcio, caso haja desistência ou exclusão, se mostra abusiva a sua retenção integral, sendo cabível a devolução proporcional pelo tempo de permanência, sob pena de configuração de enriquecimento ilícito por parte do Grupo remanescente ou da Empresa, reputando abusiva a retenção integral da taxa de administração, eis que em momento posterior à saída não subsiste contraprestação por parte da Administradora em relação ao Consorciado que se retirou
. III. No tocante às Cláusulas consideradas abusivas (40 e 40.1 do Regulamento Geral do Contrato de Adesão a Grupo de Consórcio para Aquisição de Bens Móveis, Imóveis e Serviços), alusivas à previsão de incidência de Cláusula Penal de 10% (dez por cento) do valor do crédito a que fizer jus e 10% (dez por cento) do valor a ser restituído em caso de exclusão, os Tribunais Pátrios vem sedimentando a jurisprudência no sentido de rechaçar a aplicação de tais cobranças, reputando-as como bis in iden, tendo em vista que o risco do negócio já é gerido através da Taxa de Administração suportada pelo Consorciado, de modo que a abusividade proclamada na Sentença deve ser mantida. IV. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJES, Classe: Apelação Cível, 047190068768, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto : ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/11/2022, Data da Publicação no Diário: 16/12/2022)

No que tange à cláusula penal, justifica-se sua cobrança apenas quando evidenciado que a saída do consórcio seja capaz de gerar prejuízo ao grupo, cumprindo, nesse contexto, à administradora do consórcio comprovar cabalmente o efetivo prejuízo causado pelo desistente, ora Requerente,
ex vi
:

APELAÇÃO CÍVEL CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO DESISTÊNCIA CLÁUSULA PENAL AFASTADA ADMINISTRADORA NÃO COMPROVA PREJUÍZO DEVOLUÇÃO IMEDIATA DO VALOR PAGO IMPOSSIBILIDADE RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1-
A demonstração, pela Administradora, do dano ocasionado pela desistência do consorciado se constitui em condição para a cobrança da cláusula penal em contrato de consórcio
. 2-
Caso concreto em que não sendo comprovado o prejuízo experimentado em decorrência da saída do Apelante, não há que se falar em dedução de quantias relativas à cláusula penal
. 3- Consoante a orientação do c. STJ, a tese firmada no REsp 1.119.300/RS, julgado como recurso repetitivo, no sentido de ser devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano, aplica-se também aos consórcios firmados depois da vigência da Lei nº 11.795/08 (como definido na Rcl 16390/BA). 4- Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012160197039, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/03/2022)

Assim, não bastando a mera alegação genérica de desequilíbrio econômico, tem-se, nos autos, que não restou demonstrado em concreto e de forma cabal o prejuízo decorrente da desistência do consorciado, razão pela qual se afigura abusiva a cobrança da referida quantia.

Por fim, quanto ao seguro, não reponta ilegal a sua cobrança, porquanto contratado pelo Recorrente, não sendo tal verba restituível ao consorciado desistente que usufruiu da cobertura enquanto esteve vinculado ao grupo, conforme jurisprudência desta eg. 1ª Turma Recursal (Classe: Recurso Inominado Cível, Número: 5000134-55.2021.8.08.0050, Magistrado: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: Turma Recursal - 1ª Turma, Data: 02/May/2023; e Classe: Recurso Inominado Cível, Número: 5000104-50.2022.8.08.0061, Magistrado: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: Turma Recursal - 1ª Turma, Data: 22/Nov/2023).

Do exposto, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, dou-lhe parcial provimento, para condenar a Requerida a restituir o valor pago (R$ 8.862,00)
deduzido o montante correspondente ao seguro e à taxa de administração,
de forma proporcional ao tempo de permanência no grupo e sobre o valor efetivamente pago
, com correção monetária do desembolso (Súmula 35 do STJ) e juros de mora a partir do 31º dia após o encerramento do grupo.
Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o parcial provimento do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)